Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706520-50.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. MÁQUINAS DE CARTÕES DE CRÉDITO, CARTÕES BANCÁRIOS DAS VÍTIMAS E DOCUMENTOS USADOS NA FRAUDE APREENDIDOS NA POSSE DOS CORRÉUS. FILMAGENS DOS CORRÉUS ABORDANDO VÍTIMAS. APARELHO CELULAR DE UM DOS CORRÉUS COM DIÁLOGOS DOS ILÍCITOS PRATICADOS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA AÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 288 DO CP. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando as vítimas, tendo sido encontrado no celular de um deles diálogos com os demais comparsas da organização sobre os crimes praticados, além de ambos terem sido abordados com máquinas de cartões de crédito, cartões bancários das vítimas e documentos usados na fraude, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus mais de três integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade em relação ao crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal, ocorrendo bis in idem. 4. O fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 6. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, devendo ser afastada a análise negativa das consequências do crime. 7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando ausentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, além de configurada a reiteração e habitualidade criminosas. 9. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 10. Não há que falar em fixação de regime inicial aberto ou mais benefício, ou ainda em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em face de os corréus terem sido condenados à penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão, por expressa previsão legal contida, respectivamente, no art. 33, § 2o, “a”, e art. 44, ambos do CP. 11. Não merece acolhimento o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos quando não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 288 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que, inexistindo prova apta a condená-lo pela prática do crime de associação criminosa, deve ser absolvido; b) artigo 171 do CP, pois, tendo a vítima entregue o voluntariamente o bem, o crime de furto mediante fraude deve ser desclassificado para o delito de estelionato; c) artigo 71 do CP, argumentando que deve ser reconhecida a continuidade delitiva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e renovando o pleito de absolvição quanto ao crime de associação criminosa, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 71, 171 e 288, todos do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a apreciação dos pleitos de absolvição e de desclassificação do delito (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) e de reconhecimento da continuidade delitiva (AgRg no AREsp n. 1.986.902/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023) demandam ampla cognição do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXIX, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do citado preceito, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015